Tribunal: TJES
Processo: 0002209-22.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITOS REAIS. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. COISA JULGADA NA AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA (TRÂNSITO EM JULGADO A FAVOR DA APELADA). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO, IMÓVEL PÚBLICO E PENDÊNCIA POSSESSÓRIA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz José Ton e outros contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de Conceição de Fátima Ton Silva quanto ao pavimento térreo do imóvel sito à Rua Vital Pereira da Silva, nº 139, Centro, Vila Valério/ES. A sentença fundamentou-se na posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos com animus domini, comprovada por testemunhas (fls. 210/214 VOL-2), apesar das escrituras dos apelantes sobre o prédio superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelada comprovou os requisitos da usucapião extraordinária (posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 15 anos e animus domini, art. 1.238 CC), ou se a posse seria precária por comodato familiar com interrupção por oposição, cerceamento de defesa, imóvel público ou pendência possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Usucapião extraordinária exige prova cabal da posse qualificada (art. 1.238 CC), com ônus sobre o usucapiente (art. 373, I, CPC).

Prova testemunhal robusta em favor da apelada (Itallo Ton, Lutz Meneguelli, Rute Oliveira Thomes - fls. 210 VOL-2; Rosa Ton Couto, Sonia Croscopp Vieira - fls. 214 VOL-2) confirma posse mansa desde ~1990, com benfeitorias e uso exclusivo, superando alegações de comodato.

TJES julgou improcedente a ação possessória conexa (nº 0000875-50.2011.8.08.0045) em desfavor dos apelantes, confirmando posse da apelada com trânsito em julgado (VOL-3.pdf), configurando coisa julgada material (art. 502 CPC).

Preliminar de cerceamento rejeitada: Instrução plena com oitiva bilateral (fls. 210/214 VOL-2), atendendo contraditório (art. 5º, LV, CF).

Preliminar de imóvel público rejeitada: Escrituras (fls. 17/18, 89/132 VOL-2) provam transmissão particular do Município (domínio privado, art. 99, I, CC); vedação (art. 191 CC) inaplicável.

Preliminar de pendência possessória rejeitada: Art. 557 CPC cessa com trânsito em julgado da possessória; fluência possessória regular.

Contestação de 2011 não retroage para interromper posse anterior (>15 anos); precedentes confirmam usucapião por prova testemunhal idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prova testemunhal idônea em AIJ (fls. 210/214 VOL-2) comprova posse mansa para usucapião (art. 1.238 CC).

Coisa julgada em possessória conexa (trânsito em julgado a favor da usucapiente) reforça fluência possessória (art. 502 CPC).

Preliminares rejeitadas: instrução plena; imóvel privado (fls. 17/18 VOL-2); pendência extinta (art. 557 CPC).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 99, I, 191; CPC/2015, arts. 373, I, 502, 557.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 0000831-92.2010.8.08.0036, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002209-22.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ JOSE TON e outros (9)

APELADO: CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON SILVA e outros

RELATOR(A):

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITOS REAIS. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. COISA JULGADA NA AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA (TRÂNSITO EM JULGADO A FAVOR DA APELADA). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO, IMÓVEL PÚBLICO E PENDÊNCIA POSSESSÓRIA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz José Ton e outros contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de Conceição de Fátima Ton Silva quanto ao pavimento térreo do imóvel sito à Rua Vital Pereira da Silva, nº 139, Centro, Vila Valério/ES. A sentença fundamentou-se na posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos com animus domini, comprovada por testemunhas (fls. 210/214 VOL-2), apesar das escrituras dos apelantes sobre o prédio superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelada comprovou os requisitos da usucapião extraordinária (posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 15 anos e animus domini, art. 1.238 CC), ou se a posse seria precária por comodato familiar com interrupção por oposição, cerceamento de defesa, imóvel público ou pendência possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Usucapião extraordinária exige prova cabal da posse qualificada (art. 1.238 CC), com ônus sobre o usucapiente (art. 373, I, CPC).

Prova testemunhal robusta em favor da apelada (Itallo Ton, Lutz Meneguelli, Rute Oliveira Thomes - fls. 210 VOL-2; Rosa Ton Couto, Sonia Croscopp Vieira - fls. 214 VOL-2) confirma posse mansa desde ~1990, com benfeitorias e uso exclusivo, superando alegações de comodato.

TJES julgou improcedente a ação possessória conexa (nº 0000875-50.2011.8.08.0045) em desfavor dos apelantes, confirmando posse da apelada com trânsito em julgado (VOL-3.pdf), configurando coisa julgada material (art. 502 CPC).

Preliminar de cerceamento rejeitada: Instrução plena com oitiva bilateral (fls. 210/214 VOL-2), atendendo contraditório (art. 5º, LV, CF).

Preliminar de imóvel público rejeitada: Escrituras (fls. 17/18, 89/132 VOL-2) provam transmissão particular do Município (domínio privado, art. 99, I, CC); vedação (art. 191 CC) inaplicável.

Preliminar de pendência possessória rejeitada: Art. 557 CPC cessa com trânsito em julgado da possessória; fluência possessória regular.

Contestação de 2011 não retroage para interromper posse anterior (>15 anos); precedentes confirmam usucapião por prova testemunhal idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prova testemunhal idônea em AIJ (fls. 210/214 VOL-2) comprova posse mansa para usucapião (art. 1.238 CC).

Coisa julgada em possessória conexa (trânsito em julgado a favor da usucapiente) reforça fluência possessória (art. 502 CPC).

Preliminares rejeitadas: instrução plena; imóvel privado (fls. 17/18 VOL-2); pendência extinta (art. 557 CPC).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 99, I, 191; CPC/2015, arts. 373, I, 502, 557.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 0000831-92.2010.8.08.0036, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0002209-22.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON SILVA, CONCEICAO DE FATIMA TON

APELADO: LUIZ JOSE TON, ARLETE FAVERO TON, RENATO TON, ADRIANA COELHO DA SILVA TON, LEONAN TON, LUIZ JOSE TON, ARLETE FAVERO TON, RENATO TON, ADRIANA COELHO DA SILVA TON, LEONAN TON

Advogados do(a) APELANTE: LORENA SORTE MARTINS - ES18418, TACIANO MAGNAGO - ES23152

Advogados do(a) APELADO: ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, FRANCIELI ANGELI - ES23713-A, FRANCINI BERGAMINI - ES36383, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Luiz José Ton e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação de usucapião extraordinária proposta por Conceição de Fátima Ton Silva em face dos apelantes, julgou procedente o pedido, reconhecendo a usucapião do pavimento térreo do imóvel descrito na inicial.

A pretensão autoral visa o reconhecimento de usucapião extraordinária (art. 1.238 CC) sobre o imóvel por posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos com animus domini. O juízo de primeiro grau concluiu pela procedência quanto ao térreo, valorizando a prova testemunhal da posse exclusiva da autora, apesar das escrituras dos réus sobre o prédio superior.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, examino a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, quanto à negativa de prova emprestada da ação possessória conexa.

Todavia, a insurgência preliminar não reclama acolhimento, porquanto superada pela primazia do julgamento de mérito. A instrução probatória foi plena (audiências fls. 210/214 VOL-2), com oitiva de testemunhas de ambas as partes, atendendo ao contraditório (art. 5º, LV, CF). A prova emprestada não era essencial, ante a robustez das depoimentos colhidos.

Quanto à alegação de imóvel público não usucapível, as escrituras juntadas (fls. 17/18 e 89/132 VOL-2) demonstram transmissão originária do Município para Luiz José Ton e consortes por título particular de compra e venda, configurando bem de domínio privado (art. 99, I, CC). A vedação ao usucapião de bens públicos (art. 183, §3º, CF c/c art. 191, caput, CC) aplica-se apenas a imóveis de uso comum do povo, especiais de uso público ou dominicais permanentes, o que não se verifica ante as provas documentais e testemunhais de alienação particular e posse privada mansa por mais de 15 anos . Preliminar rejeitada.

No tocante ao alegado impedimento de usucapião na pendência de ação possessória, o art. 557 do CPC veda propositura de ação petitória (usucapião) na pendência de possessória, mas tal impedimento cessou com o trânsito em julgado da ação possessória nº 0000875-50.2011.8.08.0045), julgada improcedente para os apelantes e favorável à apelada, confirmando sua posse. A coisa julgada material (art. 502 CPC) reforça a regularidade da fluência possessória, afastando falta de interesse processual. A instrução probatória foi plena, com oitiva bilateral, atendendo contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Preliminar rejeitada.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação dos requisitos da usucapião extraordinária (posse mansa, pacífica, ininterrupta por 15 anos, com animus domini - art. 1.238 CC), em face da alegada precariedade e interrupção.

É assente que a usucapião exige prova cabal da posse qualificada, não bastando ocupação tolerada (comodato). O ônus recai sobre o usucapiente (art. 373, I, CPC).

No caso concreto, o conjunto probatório ampara a sentença.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença examinou criteriosamente os elementos, priorizando a prova testemunhal em favor da apelada: Itallo Ton, Lutz Meneguelli e Rute Oliveira Thomes (fls. 210 VOL-2) confirmam posse mansa desde 1990, com uso exclusivo como residência própria; Rosa Ton Couto e Sonia Croscopp Vieira (fls. 214 VOL-2) reforçam ausência de oposição inicial. Tais depoimentos, consistentes cronologicamente, superam alegações genéricas de comodato dos réus.

Não bastasse isso, o TJES já apreciou a ação possessória nº 0000875-50.2011.8.08.0045, julgando improcedente o pedido dos apelantes e confirmando posse da apelada, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material (art. 502 CPC) e reforçando a mansa e pacífica posse até 2011.

Com efeito, as escrituras dos apelantes (fls. 17/18, 89/132) comprovam domínio do prédio superior, mas não infirmam posse exclusiva da apelada no térreo, como atestado pelas testemunhas. A contestação de 2011 não retroage para interromper posse anterior (15 anos).

A manutenção da tese recursal esvaziaria a força probante das testemunhas e a res judicata da possessória.

Consoante jurisprudência consolidada, usucapião é reconhecida por prova testemunhal robusta de posse qualificada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE J. DE P. F. e M. J. T. F. contra sentença da Vara Única de Muqui/ES, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por G. H. DE M., declarando o domínio sobre o imóvel descrito na inicial, nos termos dos arts. 1.238 e ss. do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, especificamente a posse mansa e pacífica por tempo suficiente, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil, e se a nulidade dos títulos apresentados pelo autor poderia impedir a procedência da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
usucapião extraordinária exige a posse mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição, por um período de 15 anos, que pode ser reduzido para 10 anos, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do CC, caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado obras ou serviços produtivos no imóvel.

4.
No caso concreto, o autor comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, mediante depoimentos testemunhais e documentos como carnês de IPTU, corroborando a sua alegação de posse com animus domini.

5.
A parte recorrente argumenta que os títulos apresentados pelo autor foram declarados nulos, mas tal argumento é irrelevante para a usucapião extraordinária, pois esta modalidade não exige a presença de justo título ou boa-fé.

6.
A prova testemunhal confirma que o autor já residia no imóvel há mais de 20 anos, sem oposição ou interrupção, o que atende ao requisito temporal e comprova o exercício da posse ad usucapionem.

7.
Assim, não havendo prova de oposição por parte da recorrente ou qualquer outra circunstância que desqualifique a posse do autor, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

8.
Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida, sendo incabível o pedido de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa e pacífica, contínua e sem oposição, por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. 2. A nulidade de títulos anteriores não impede a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária quando os requisitos da prescrição aquisitiva são devidamente comprovados.
(TJ-ES, Apelação Cível
0000831-92.2010.8.08.0036
,
RELATORA:DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, 3ª Câm. Cível).

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença, preservando a segurança possessória e o trânsito em julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.